Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO ERESP 1.280.825/RJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PARA ESCLARECER A CONTRADIÇÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não se aplica à execução de título extrajudicial o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.280.825/RJ, pois “o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.”
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.